Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712726-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA LARDSON ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: SERGIO TAKESHITA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINDA LARDSON ALVES CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701226-49.2018.8.07.0017), que tem como autor SERGIO TAKESHITA DE ABREU. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu o pedido liminar para suspender a ordem de despejo compulsório, até decisão final do colegiado (ID 34715463). Na petição de ID 35043595, o agravado requer a revogação da decisão que deferiu a liminar, com o imediato cumprimento ao mandado de despejo. Alega que o acordo celebrado e descumprido é anterior à pandemia, bem como que a sentença só não foi cumprida em razão de subterfúgios utilizados pelo executado e sua esposa. Aduz que a agravante não é locatária do imóvel, mas sim, terceira interessada, pois seu ex-esposo, Agner Santos Magalhaes, é o locatário. Afirma que, nos termos do contrato, não é permitida a cessão, sublocação ou empréstimo do imóvel, no todo ou em parte, pelo locatário sob qualquer pretexto (cláusula 8a, parágrafo 5o - ID 15856595). Sustenta que a ordem de despejo não é proveniente de decisão liminar sumária, mas, se trata de decisão de mérito após amplo contraditório, hipótese autorizada pela referida ADPF. É o relatório. Decido. Com razão o agravado. Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis foi iniciada em 2018, referente a imóvel locado no Riacho Fundo I, pelo prazo de 12 (doze) meses, em 11/10/2017, em que se pleiteia, além do despejo, o pagamento dos alugueis desde fevereiro de 2018 (ID 15856595). Em 09/07/2019, a sentença de ID 39256723 homologou o acordo de ID 39131297, que previa a quitação dos débitos e a desocupação do imóvel até a data de 8/9/2019, ou seja, em 60 dias Dante do descumprimento do acordo, o exequente imediatamente ingressou com o cumprimento de sentença (ID 45073217) em 18/09/2019, pugnando pela “intimação do Requerido por meio de Oficial de justiça para que desocupe o imóvel objeto da ação de despejo no prazo de 15 dias, com a estipulação de multa a ser estipulada por V. exa. conforme reza no termo de acordo homologado”. De acordo com a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828 MC/DF, de 03/06/21, publicada em 07/06/21, com seus efeitos prorrogados até 30/6/22, verifica-se que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: “iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.” -g.n.” Conforme narrado acima, o agravado vem tentando despejar a agravante do imóvel há 4 anos, desde abril de 2018, quando ingressou com a ação de despejo por falta de pagamento, que foi sentenciada em 2019, cujo seu cumprimento se iniciou em 18/09/2019 (ID 45073217). Todos os fatos são anteriores à pandemia e a agravante só não foi despejada ainda por conta de defesas processuais e da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 que agora, felizmente, está em franca extinção. Observa-se, portanto, que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção do item III da ADPF no 828, pois o processo é uma “ação de despejo por falta de pagamento”, em que já se observou o “rito normal”, “contraditório” e sentença com seu cumprimento iniciado ainda antes do início da pandemia, o que é bem diferente do “despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária”. Assim, revogo a decisão de ID 34715463 e indefiro o pedido liminar pleiteado nas razões de agravo de instrumento, ficando reestabelecida a decisão agravada que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório. Comunique-se ao Juízo de origem. Aguarde-se o prazo das contrarrazões. Após, retorne o feito concluso para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator